Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO ANALISADA EM HC DENEGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando a palavra firme e coesa da vítima, prestada sem divergência na Delegacia e em Juízo, é corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e pelos relatórios médicos, tudo formando acervo suficiente para comprovar a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a promessa é suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, o que restou comprovado pelo comparecimento à Delegacia, requerimento de apuração dos fatos, aplicação de medidas protetivas e declarações prestadas em Juízo.
IV - Não se procede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando os relatórios médicos, os quais são admitidos como prova nos termos do art. 12 § 3o, da Lei no 11.340/2006, apontam violação à integridade física da vítima.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII – Não se conhece do recurso na parte em que impugna a manutenção da prisão preventiva, quando a matéria já foi analisada pelo Tribunal no julgamento de habeas corpus julgado.
VIII - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.